Tribunal: TJPA
Processo: 0819045-66.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819045-66.2024.8.14.0028

APELANTE: CARLOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA BENEFICIÁRIA DE BPC. CONTRATAÇÃO POR AUTOATENDIMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário do BPC em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta contra instituição financeira, sob alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário. O autor sustentou inexistência de contratação válida e requereu a declaração de inexigibilidade do débito, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo pessoal descontado do benefício assistencial do autor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização civil da instituição financeira; e (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o banco e o consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova em razão da hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa e deficiente.

A instituição financeira não apresenta comprovação idônea da contratação válida, tampouco documento assinado ou evidência inequívoca da manifestação de vontade do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A realização da suposta contratação por meio de terminal de autoatendimento, sem assistência humana ou comprovação documental robusta, é incompatível com o perfil do consumidor e revela fragilidade na segurança do serviço bancário.

A falha na prestação do serviço bancário configura responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, III, e 14 do CDC, diante da ausência de mecanismos eficazes de prevenção à fraude.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência do STJ, em razão do abalo à dignidade e à subsistência do consumidor.

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que a cobrança indevida ocorreu após 30/03/2021, marco temporal fixado no EAREsp 600663/RS do STJ, que reconhece a repetição do indébito independentemente da comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor torna inexistente o contrato bancário de empréstimo.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que realizados por meio de terminal eletrônico.

É cabível a indenização por danos morais nas hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, presumido o abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando a cobrança ocorrer após a modulação dos efeitos firmada no EAREsp 600663/RS, independentemente de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJ-SP, AC 1005115-92.2021.8.26.0084, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. 16.08.2022; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0819045-66.2024.8.14.0028

APELANTE: CARLOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS PEREIRA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., em ação de declaração de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por CARLOS PEREIRA DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A., que decidiu pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Breve retrospecto do processo em 1º grau

Cuidam os autos de “
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e danos morais
”, ajuizada por
CARLOS PEREIRA DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, partes qualificadas nos autos.

O autor narra, em sua petição inicial, que é titular de um Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência (BPC), de número 604.146.382-9, e que, ao verificar seu extrato bancário, constatou um desconto mensal de R$ 234,52 referente a um empréstimo pessoal que desconhece, identificado pelo contrato de n.º 502108642. Afirma que a cobrança, iniciada em junho de 2024, já totalizava quatro parcelas pagas, no montante de R$ 938,08, e que a situação compromete sua subsistência. Alega que a contratação é fraudulenta e que o fato lhe causou abalo moral. Ao final, requer a concessão da justiça gratuita e da prioridade na tramitação; a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos; a inversão do ônus da prova; a declaração de inexistência do contrato; a condenação do réu à restituição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 1.876,16, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em decisão ID 130123437, o juízo
deferiu os benefícios da justiça gratuita
e a prioridade de tramitação, inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e
concedeu parcialmente a tutela de urgência
para determinar que a parte ré suspenda as cobranças e se abstenha de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito. Na mesma oportunidade, deixou de designar audiência de conciliação e ordenou a citação do réu.

Devidamente citado, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou contestação ID133034804, na qual defende a regularidade da contratação. Sustenta que o empréstimo, de n.º 502108642, no valor de R$ 1.420,00, foi celebrado em 29 de maio de 2024, para pagamento em 24 parcelas de R$ 234,52, por meio de um terminal de autoatendimento (BDN – Bradesco Dia e Noite), mediante uso de cartão com chip, senha pessoal e biometria, o que afastaria a hipótese de fraude. Argumenta que a responsabilidade pela guarda dos dados bancários é do cliente e que não há ato ilícito a justificar a reparação por danos morais ou a repetição de indébito. Pugna pela total improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, que a eventual indenização seja fixada em valor razoável e a restituição ocorra de forma simples, com a devida compensação dos valores liberados.

Em réplica ID 134792693, a parte autora impugnou os argumentos da defesa, reiterando que não contratou o empréstimo nem recebeu qualquer valor. Questionou a segurança da transação realizada em caixa eletrônico, afirmando que o comprovante de transferência (TED) é documento unilateral e insuficiente para provar a regularidade do negócio. Reforçou a tese de vício de consentimento, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de dano moral
in re ipsa
e o cabimento da restituição em dobro. Ao final, ratificou os pedidos formulados na inicial, requerendo a total procedência da ação.

Transcrevo dispositivo da
SENTENÇA
objurgada (id. 29052387):

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das
custas processuais
finais e em
verba honorária
que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Após o trânsito em julgado, não pendências, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de estilo.

P.R.I.

Expedientes necessários.

Altamira-PA, data da assinatura eletrônica.

JOÃO PAULO SANTANA NOVA DA COSTA

Inconformado, o autor CARLOS PEREIRA DA SILVA interpôs apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de contrato bancário e indenização por danos. Alega que a decisão de primeiro grau baseou-se exclusivamente em documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira, sem a devida comprovação de sua manifestação de vontade na contratação do empréstimo consignado questionado.

Sustenta que não houve juntada do contrato na íntegra devidamente assinado, tampouco qualquer prova inequívoca de que tenha anuído à contratação do referido empréstimo. Argumenta que é comum a ocorrência de fraudes em operações realizadas por autoatendimento eletrônico, especialmente envolvendo dados sensíveis como cartão e senha, o que fragiliza a alegação de que a operação foi legítima. Ressalta que a simples transferência do valor para sua conta não é suficiente para validar o negócio jurídico, não havendo sequer comprovação de que tenha sacado ou utilizado os recursos.

Defende que a sentença ignorou irregularidades graves na contratação e deu validade a documentos frágeis, como logs de operação e comprovantes de depósito, sem verificar a inexistência de consentimento informado por parte do consumidor. Alega que a jurisprudência dominante reconhece que, na ausência de contrato formal assinado, não se pode presumir a existência do vínculo contratual. Destaca precedentes de Tribunais que reconhecem como "amostra grátis" valores transferidos sem autorização, sendo devida a restituição e a indenização moral.

Afirma que o banco recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC, cabendo à instituição financeira comprovar a validade do contrato. Reforça que a ausência de manifestação de vontade do consumidor implica inexistência do negócio jurídico, uma vez que este é elemento essencial à validade de qualquer contrato, nos termos do art. 104 do Código Civil.

Por fim, requer a reforma da sentença, considerando que os documentos apresentados pelo banco são insuficientes para demonstrar a regularidade da contratação e que há provas nos autos de que o autor foi vítima de fraude, o que impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a devida reparação civil.

Pedidos finais do recurso:

a) Julgar procedente o pedido de declaração de inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado n.º 502108642
b) Condenar o banco recorrido à devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42 do CDC
c) Condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na petição inicial

Foram apresentadas CONTRARRAZÕES id. 29052392 pelo apelado, sustentando a manutenção da sentença e reafirmando a legalidade do contrato.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade da contratação do empréstimo pessoal por meio de caixa eletrônico, sem a devida formalização contratual, na presença de pessoa idosa e hiper vulnerável, bem como na subsistência de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, que alega não ter requerido o valor emprestado.

Adianto, assiste razão ao apelante.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte autora/apelada logrou demonstrar, mediante os documentos acostados aos autos, que está sofrendo desconto mensal de R$ 234,52 referente a um empréstimo pessoal que desconhece, identificado pelo contrato de n.º 502108642. Afirma que a cobrança, iniciada em junho de 2024, já totalizava quatro parcelas pagas, no montante de R$ 938,08.

Por outro lado, embora o banco/apelado sustente a regularidade da contratação via caixa eletrônico do empréstimo em questão, observa-se dos elementos constantes nos autos que não há comprovação documental idônea da formalização física do contrato. Tampouco restou demonstrado, de forma inequívoca, que a manifestação de vontade do consumidor deu-se de maneira livre, informada e consciente.

Ademais, sendo a alegada contratação realizada exclusivamente por meio de terminal eletrônico, revela-se inverossímil diante da condição do apelante — pessoa idosa e deficiente, com evidente limitação com meios digitais.

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, dada sua vulnerabilidade técnica e probatória, bem como a verossimilhança das alegações. Caberia, portanto, à instituição financeira comprovar a regularidade e validade da contratação, o que não foi realizado de forma satisfatória.

Nesse sentido a jurisprudência:

Ação declaratória cc. indenização por danos morais – negada contratação de empréstimo consignado – relação de consumo – réu que não comprovou a válida adesão da autora ao suposto contrato de portabilidade de dívida – exibição de planilhas e telas sistêmicas – documentos unilaterais que não evidenciam o uso de senha em terminal de autoatendimento - desinteresse do requerido por provas adicionais – validade da contratação não provada – ausência de engano justificável – devolução dobrada – art. 42, parágrafo único, do CDC – danos morais configurados e arbitrados em R$10.000,00 – sentença modificada, para julgar totalmente procedente a demanda – recurso do réu improvido, provido o da autora .*

(TJ-SP - AC: 10051159220218260084 SP 1005115-92.2021.8.26 .0084, Relator.: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 16/08/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

E M E N T A DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUTOR VÍTIMA DE GOLPE QUE RESULTOU NA RETENÇÃO DE SEU CARTÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO, MUITO SEMELHANTE AO “GOLPE DA TROCA DE CARTÕES”, DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA RÉ, FALTANDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM O SEU DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA, QUE SE ESTENDE AO SETOR DE AUTOATENDIMENTO. AUTOR INDUZIDO A ERRO, POR ESTAR O SUPOSTO FUNCIONÁRIO PORTANDO CRACHÁ DA CAIXA DENTRO DA ÁREA DE AUTOATENDIMENTO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, O QUE EXCLUI A HIPÓTESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. ART. 6º, VIII, C/C O ART . 14, “CAPUT” DO CDC. INEQUÍVOCO O DANO MATERIAL SOFRIDO DE R$ 61.971,99 (SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), PELOS SAQUES FRAUDULENTOS OCORRIDOS NA CONTA DO AUTOR. INEGÁVEL, TAMBÉM, A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL PELAS AGRURAS E ABALO SOFRIDOS PELO AUTOR, DECORRENTES DO GOLPE DE QUE FOI VÍTIMA . INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), COMO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TRF-3 - RecInoCiv: 00517035920204036301 SP, Relator.: Juiz Federal JAIRO DA SILVA PINTO, Data de Julgamento: 25/02/2022, 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 07/03/2022)

Ademais, destaca o Apelante que é dever da instituição bancária adotar mecanismos eficazes de segurança e comprovar, de forma inequívoca, a efetiva prevenção de fraudes em seus sistemas eletrônicos. A mera alegação de que a operação foi realizada por meio de autoatendimento com utilização de senha e cartão não exime o banco da responsabilidade de demonstrar que implementou medidas adequadas para impedir acessos indevidos ou transações fraudulentas. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, cabe à instituição financeira o ônus de provar que não houve falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando se trata de operações realizadas em ambiente virtual, cujo controle e monitoramento competem exclusivamente ao fornecedor.

Logo, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do art. 14 da mesma lei.

A propósito:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante do exposto, verifica-se que não houve manifestação de vontade livre e consciente por parte do consumidor, em evidente afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade deste.

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, arbitro os danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A propósito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221,

Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos na forma em dobro eis que realizados após 30/03/2021, Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos são posteriores à 30/03/2021 marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ (EREsp 1.413.542/RS), estes devem ser em dobro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, dou PARCIAL provimento ao recurso de apelação para:

Reconhecer a inexistência de contrato válido de empréstimo entre as partes;

Declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos da contratação impugnada;

Condenar o banco apelado à devolução em dobro dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário do apelante.

Condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado, conforme o art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima da parte autora.

Deixo de majorar os honorários recursais como determina o artigo 85, § 11 do CPC eis que não se aplica em caso de parcial procedência do recurso.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

Maria Filomena de Almeida Buarque

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025